Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-24.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - prazo prescricional - art. 27 do Código de Processo Civil - prazo quinquenal - prescrição afastada - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - prazo prescricional - art. 27 do Código de Processo Civil - prazo quinquenal - prescrição afastada - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.